Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUTOR PRESO POR MAIS DE UMA HORA EM ELEVADOR. FALTA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM TEMPO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recursos interpostos pelas requeridas em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar as rés solidariamente a pagarem ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser atualizado a contar da data da sentença.2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 164508181 e 164884519). Custas e preparo recolhidos (IDs 49476679, 49476682 e seguintes).3. Em suas razões recursais, a 1o recorrente alega, preliminarmente, que somente a perícia técnica seria suficiente para permitir a conclusão de falha na prestação de serviços. Aduz que a sentença não fundamentou a rejeição de preliminar de incompetência, que não houve falha mecânica no elevador e que a manutenção dos aparelhos estava em dia, sendo que a 1a requerente agiu prontamente para solucionar o incidente e que eventual demora da 2a requerente diz respeito apenas à empresa, 2a recorrente.4. A 2o recorrente alega em suas razões recursais, em preliminar, que deve ser reconhecida a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial. Destaca que não foi demonstrada responsabilidade ou falha no funcionamento do elevador decorrente de conduta omissiva em relação às medidas de segurança, inexistindo ato ilícito praticado pela 2a recorrente. Afirma que o incidente ocorreu em local no centro de Águas Claras, antes de um feriado nacional, em horário de pico e em mês marcado por chuvas intensas em Brasília, razão pela qual o tempo de atendimento pela 2a recorrente foi razoável.5. Em contrarrazões, o autor aduz que a sentença deve ser mantida, pois o recorrido, idoso portador de câncer de próstata, passou mais de uma hora preso dentro do elevador, chegando a urinar quando confinado e à espera do resgate, o que gerou quadro de pressão alta que exigiu atendimento pelo SAMU.6. Preliminar de incompetência do juízo. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. (Acórdão 1682500, 07433310520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, em que pese tenha sido realizada manutenção programada no elevador, o autor ficou preso por mais de uma hora no mencionado meio de transporte, o que evidencia que o aparelho não estava em bom funcionamento, revelando-se desnecessária perícia técnica para apontar falha mecânica. Preliminar afastada.7. Verifica-se dos elementos trazidos aos autos que o recorrido, com 68 (sessenta e oito) anos reside no condomínio, ora 1o recorrente, e, no dia 11/10/2022, ao utilizar o elevador, foi surpreendido por defeito no aparelho provocando o confinamento do morador por mais de uma hora, até que fosse realizado o resgate do recorrido pela 2a recorrida, empresa que presta serviço de manutenção naquele aparelho.8. Cumpre destacar que a ocorrência do evento é fato incontroverso, ou seja, o autor ficou preso no elevador no edifício onde reside, conforme se extrai da prova documental juntada com a petição inicial. Quanto ao tempo de permanência no elevador, tenho como verdadeiro o alegado pelo autor, notadamente porque confirmado pela 2a recorrente. Também é patente o dever das recorrentes de manter os elevadores do prédio onde o recorrido reside em bom estado de conservação e utilização, de forma a não causar embaraço e prejuízo a quem utilizar os mencionados equipamentos.9. Com efeito, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito recorrido (art. 373, II do CPC), uma vez que, mesmo tratando-se de incidente ocorrido em mês de chuvas em Águas Claras, em horário de pico e antes de feriado nacional, o tempo de confinamento do recorrido no elevador revelou-se excessivo, levando-o a urinar no local e a um quadro de pressão alta, fazendo-se necessário atendimento pelo SAMU.10. O elevador é bem comum do condomínio, que está obrigado a promover sua plena manutenção, a teor do que dispõe o art. 1348, inciso V do Código Civil, e, não o fazendo, incorre no dever de reparar eventuais danos experimentados pelos usuários, conforme preconiza o art. 927 do mesmo Diploma, porquanto a obrigação de indenizar emerge de um ato ilícito, no caso a omissão quanto ao dever de efetuar a manutenção preventiva dos elevadores do condomínio edilício. (Acórdão 1750382, 07016483920238070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Correta a sentença que condenou ambas as recorrentes a compensar os danos morais sofridos pelo recorrido solidariamente.11. Não merece qualquer retoque quanto ao dano moral fixado na sentença. No caso, resta nítida a violação à integridade psíquica do recorrido, pois ficou mais de 1 (uma) hora confinado em elevador, o que gerou grande aflição e ultrapassa a esfera dos eventos cotidianos e denota potencial de malferir direito da personalidade, reclamando compensação. 12. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.